Tribunal: TJDFT
Processo: 0703810-98.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0703810-98.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: JOZE TOMAS DO NASCIMENTO APELADO: SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO DF - SEBRAE/DF D E S P A C H O Em atenção ao princípio do contraditório, previsto no 1.023, §2o, do Código de Processo Civil, intime-se o embargado SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO DISTRITO FEDERAL – SEBRAE/DF para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos de declaração opostos por JOZÉ TOMAS DO NASCIMENTO, ID 42161528. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 11 de janeiro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator